Tribunal: TJDFT
Processo: 0006512-22.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. REPERCUSSÃO GERAL. RE 593.818. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. DUAS AGRAVANTES. QUANTIDADE DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO AO AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, as condenações atingidas pelo prazo depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora não possam ser sopesadas para fins de reincidência, podem ser consideradas para avaliar os antecedentes penais.
2. A matéria discutida encontra-se pendente de julgamento sob a sistemática da repercussão geral na Suprema Corte, RE 593.818, da Relatoria do Ministro Roberto Barroso. Assim, a Primeira Turma da Corte Constitucional firmou jurisprudência no sentido de que "Diante da existência de precedentes em ambos os sentidos, e forte na ausência de definição da matéria pelo Plenário da Corte, a decisão que opta por uma das correntes não se qualifica como ilegal ou abusiva, âmbito normativo destinado à concessão de habeas corpus de ofício." (HC 132120 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 06/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2017 PUBLIC 06-03-2017).
3. Mostra-se mais condizente com o sistema hierárquico da pena, o aumento operado conforme voto majoritário, o qual aplicou a fração de 1/3 (um terço) sobre a pena-base em face da existência de duas agravantes na segunda fase, pois atribuiu a cada circunstância legal peso aproximadamente equivalente à cada circunstância judicial negativada na primeira fase (maus antecedentes).
4. Recurso conhecido e não provido.